Tribunal: TJES
Processo: 5038897-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038897-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA WILDHAGEN PINHEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038897-04.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ANA MARIA WILDHAGEN PINHEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA AQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, repousa a controvérsia sobre a possibilidade de servidora pública do Município de Vitória, que já preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária e que já recebia o abono de permanência, ter suprimido o pagamento do abono em razão da superveniência da EC 103/09, que tornou facultativo aos entes estaduais, municipais e distritais, a concessão ou não do benefício.

(4). O abono de permanência é um benefício de cunho pecuniário concedido a servidores públicos que preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas decidem continuar em atividade até que completem os requisitos para a aposentadoria compulsória. Tal benefício foi instituído pela EC nº 41/2003, a qual inseriu o §19 no art. 40 da CF. Contudo, a reforma da previdência (EC nº 103/2019) deu nova redação ao §19, do artigo 40, da CF/88, passou-se a exigir, para a concessão

do abono permanência, lei regulamentadora do respectivo ente federado.

(5). É incontroverso que a autora implementou os requisitos para obtenção de aposentadoria em agosto/2010. Àquela época, sequer existia no ordenamento jurídico a EC 103/2019, que alterou a legislação vigente passando a facultar a cada ente federativo a concessão de abono de permanência.

(6). Uma vez concedida tal vantagem, é necessário observar o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Destaco que o STJ reconhece a natureza remuneratória do abono de permanência, pois trata-se de verba devida pela continuidade do exercício das funções do cargo após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária: “
O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará
” (STJ; REsp n. 1.795.795/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019).

(7). Nesse sentido, inclusive, já decidiu a 1ª Turma Recursal deste Tribunal: “
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ABONO DE PERMANÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA AQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE.
” (RI 5038893-64.2024.8.08.0024; 1ª Turma Recursal - Gabinete 1 - Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. Data do julgamento: 27 de junho de 2025).

(8). Assim, tendo em vista que o abono de permanência integra os vencimentos do servidor público, não há possibilidade de redução do valor recebido, porque apenas a aposentadoria voluntária cessa o direito ao recebimento dele, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, XV, da CF.

(9). Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada, para
julgar procedentes os pedidos autorais
e
CONDENAR
o Recorrido ao
pagamento do valor nominal correspondente ao abono de permanência
,
no período compreendido entre maio de 2021 até a aposentadoria da Recorrente, ocorrida em 01/01/2023
. O valor devido deverá ser apurado por simples cálculo aritmético, incidindo correção monetária com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (vencimento de cada parcela) e acréscimo de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no 113/2021.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)